Tribunal: TJSP
Processo: 2279981-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Franquia – Decisão que concede tutela de urgência determinando a interrupção de atividade concorrente após o encerramento da relação contratual, sob pena de multa diária – Inconformismo da ré-reconvinte (franqueadora) – Relação contratual que envolve grupo empresarial de franqueadas e várias unidades - Rescisão por notificação em razão de expressiva dívida – Renitência das franqueadas quanto ao

Ementa:
Franquia – Decisão que concede tutela de urgência determinando a interrupção de atividade concorrente após o encerramento da relação contratual, sob pena de multa diária – Inconformismo da ré-reconvinte (franqueadora) – Relação contratual que envolve grupo empresarial de franqueadas e várias unidades - Rescisão por notificação em razão de expressiva dívida – Renitência das franqueadas quanto ao cumprimento das ordens judiciais concedidas em tutela de urgência – Demonstração de "virada de bandeira" com desenvolvimento de atividade concorrente, com emprego de outra marca, em desrespeito à cláusula de barreira e importa em concorrência desleal – Pertinência da alegação da franqueadora no sentido de que a imposição de multa pecuniária é inócua diante da grande dívida acumulada – Determinação de lacração do estabelecimento onde a franqueada passou a desenvolver atividade concorrente – Art. 139, IV, do CPC – Decisão reformada, para determinar a lacração do imóvel, sem prejuízo da multa já estipulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2279981-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S.A, são
agravados CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR LTDA e INSTITUTO
DE IDIOMAS WINKO LTDA ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os drs. Francisco Marchini
Forjaz, OAB/SP no 248.495 e Alexandre Ventura OAB/SP 172.651", de
conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2279981-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32421a
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2279981-02.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S.A
AGRAVADOS: CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR LTDA E
INSTITUTO DE IDIOMAS WINKO LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
Franquia
–
Decisão
que
concede
tutela
de
urgência
determinando a interrupção de atividade concorrente após o
encerramento da relação contratual, sob pena de multa diária –
Inconformismo da ré-reconvinte (franqueadora) – Relação
contratual que envolve grupo empresarial de franqueadas e
várias unidades - Rescisão por notificação em razão de
expressiva dívida – Renitência das franqueadas quanto ao
cumprimento das ordens judiciais concedidas em tutela de
urgência – Demonstração de "virada de bandeira" com
desenvolvimento de atividade concorrente, com emprego de
outra marca, em desrespeito à cláusula de barreira e importa
em concorrência desleal – Pertinência da alegação da
franqueadora no sentido de que a imposição de multa
pecuniária é inócua diante da grande dívida acumulada –
Determinação de lacração do estabelecimento onde a
franqueada passou a desenvolver atividade concorrente – Art.
139, IV, do CPC – Decisão reformada, para determinar a
lacração do imóvel, sem prejuízo da multa já estipulada –
Recurso provido.
VOTO No 32421
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em tutela antecipada de caráter antecedente, atendeu
a pedido formulado pela reconvinda, e impôs multa diária à
autora/reconvinda pelo descumprimento da cláusula de barreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2279981-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32421a
mas deixou de determinar a lacração das unidades franqueadas.
Inconformada, recorre a ré-reconvinte, alegando, em
resumo, que foi demonstrado nos autos o descumprimento da
determinação, visto que a unidade franqueada continua operando
como escola de idiomas, mas com a "troca de bandeira" para outra
marca. Argumenta que a imposição de multa diária é inócua, uma
vez que as autoras-reconvindas são confessadamente insolventes.
Reforça a necessidade da medida pretendida e seu deferimento no
mês de dezembro, antes do início do próximo ano letivo. Menciona
jurisprudência em favor do cumprimento da cláusula de barreira,
reforçando a argumentação de que os autores usurpam a sua
marca e praticam concorrência desleal. Pede antecipação da tutela
recursal.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 19/20). A contraminuta não foi apresentada (fls. 25).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 1111 e 1113 dos autos de origem. O preparo foi
recolhido (fls. 16/17).
É o relatório do necessário.
2 As partes discutem, no juízo de origem, a respeito
do encerramento de alguns contratos de franquia, referente a
unidades da escola de idiomas "CNA".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2279981-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32421a
A ação foi ajuizada pelos franqueados, visando à
suspensão dos efeitos de notificação enviada pela franqueadora,
que determinava, diante de inadimplência de valores devidos em
razão de aquisição de material didático, o encerramento da relação
contratual, após a extinção do prazo fixado no contrato.
Consta que foi deferida, por decisão proferida em
15.10.2019 (fls. 948/950, dos autos de origem), parte da tutela de
urgência requerida pela franqueadora (reconvinte), tendo o juízo de
origem, na oportunidade, determinado que as autoras-reconvindas
(ora agravadas) cumprissem o cronograma estipulado pela
franqueadora na notificação enviada para a denúncia (fls. 249/279,
da origem).
Em seguida, houve notícia de descumprimento da
determinação pelas agravadas, o que levou à prolação da decisão
agravada, que impôs a multa diária de R$ 10.000,00 para o caso de
descumprimento, na data de 04.12.2019.
Após a interposição do recurso, a agravante noticiou a
persistência do descumprimento da cláusula de barreira pelas
agravadas, demonstrando que, no mês de janeiro deste ano, houve
a descaracterização da marca da franquia, mas a escola continua
funcionando, com utilização da marca “Achieve Languages

Oxford” (fls. 11/25, do agravo interno, em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2279981-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32421a
A agravada, ademais, não respondeu o recurso, nem
tampouco comentou as provas trazidas pela franqueadora, mesmo
intimada para tanto.
O desenrolar do processo demonstrou que as medidas
cominatórias
empregadas
para
compelir
as
agravadas
ao
cumprimento da obrigação contratual se mostraram inócuas.
Os contratos firmados entre as partes são típicos
contratos de franquia, contendo, todos eles, cláusulas de não-
concorrência, inclusive, após o término da relação contratual.
A agravante aponta a existência de dívida pecuniária
de grande monta entre o grupo de empresas franqueadas
(pertencentes a um mesmo núcleo familiar) e a franqueadora, a
reforçar o argumento de que, de fato, a imposição de multa
pecuniária não tem força coercitiva suficiente, a impedir que as
agravadas prossigam com a exploração da atividade concorrente.
O que se deve levar em contar, na análise que se faz
no presente momento, é que não se trata mais de resguardar o
cumprimento de cláusula contratual, com a mera constatação da
circunstância que enseja a imposição da cláusula penal.
O que se resguarda, agora, é o cumprimento de duas
ordens judiciais emanadas do juízo de origem e dirigidas às
agravadas, com comprovado e reiterado descumprimento, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2279981-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32421a
provas documentais se corroboram pelo silêncio das litigantes nos
autos.
Assim,
demonstrada
de
forma
suficiente
a
necessidade da tutela de urgência pretendida, pois, presente a
probabilidade do direito da agravante, bem como o risco ao
resultado útil do processo (pretensão reconvencional), exigir a
intervenção desde já, sem aguardo pelo encerramento da instrução.
Nessa linha, e também com fundamento no disposto
no art. 139, IV, do CPC, é o caso de se deferir a lacração do
estabelecimento retratado pelos agravantes nas fotografias de fls.
11/20, dos autos do agravo interno (incidente deste agravo), cujo
endereço deverá ser fornecido pela agravante ao juízo de origem,
por ocasião do cumprimento da determinação.
A decisão agravada deve, assim, ser reformada, a fim
de que, sem prejuízo da multa cominatória já estipulada, se proceda
à lacração do estabelecimento apontado pela agravantes.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator